Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. “BALANCEIRO”. LAUDO PERICIAL. NOCIVIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADAS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO.
1. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade (Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 79).
2. A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego apresenta rol exemplificativo das atividades e operações insalubres, de modo que, comprovada a exposição habitual e permanente do servidor à agentes biológicos nocivos, mediante laudo pericial, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção do benefício. Precedentes deste Tribunal.
3. Reconhece-se o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo ao servidor lotado em aterro sanitário que trabalha em contato com os resíduos que chegam ao aterro nos caminhões de coleta e sob exposição contínua ao odor do lixo urbano.
4. Recurso conhecido e não provido.